Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE – SUBSEQUENTE CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE CONSTITUEM INDÍCIOS SUFICIENTES A AMPARAR O DECRETO PREVENTIVO – 2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)”
(AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). De todo modo, as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente constituem indícios de autoria e materialidade, e são capazes de amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade, como no caso em apreço;

2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT);

3.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Leandro Pereira de Sousa
– preso em flagrante delito no dia 1º.1.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva por suposta autoria do crime de Furto qualificado tentado –, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca Cuiabá-MT.

Aduz-se, em síntese, a ilegalidade do decreto preventivo diante da inexistência de indícios acerca da existência do crime e sua autoria delitiva, não sendo suficiente as palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Alega-se, ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, pois, o magistrado se limitou a ressaltar os maus antecedentes do paciente, impondo-se a revogação da prisão mediante o cumprimento de medidas cautelares menos onerosas (Id. 196885671).

Anexou documentos (Id.

196885672).

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (Id.
196892197
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.

197513192
).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
d
enegação
da ordem, conforme
sumário que segue transcrito
(Id.
200430157
)
:

“HABEAS CORPUS – Furto tentado (artigo 155 § 4º, IV c/c art. 14, II do CP) – Prisão flagrante convertida em preventiva – Irresignação da Defesa – Pretendida concessão liminar da ordem para, em liberdade, réu aguardar julgamento – Inviabilidade – Prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP) – Liminar indeferida – Presença dos requisitos do art. 312 CPP – Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do
mandamus
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Leandro Pereira de Sousa
vem sendo submetido a coação ilegal porque o Juízo plantonista da Comarca Cuiabá
/MT, que lhe teria decretado a prisão preventiva sem qualquer indício da existência do crime e de sua autoria atribuída ao paciente, não bastando para tanto, as palavras dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito.

Alega-se, ademais, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, pois, o magistrado se limitou a ressaltar os maus antecedentes do paciente, impondo-se a revogação da prisão mediante o cumprimento de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º.1.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva por suposta autoria do crime de Furto qualificado tentado.

Perante a autoridade policial, a testemunha

Hudson Edward Pinheiro
, policial militar, narrou que foram acionados pelo vigilante da Pizzaria D'italia (Bairro Consil), noticiando que um casal, em um veículo Corolla preto, placa QBL-8A16, teria acabado de tentar furtar um veículo. Se deslocaram até o local indicado, mas não localizaram os suspeitos. Entrevistaram o vigilante da pizzaria e ele disse que os ocupantes do veículo estavam iluminando com uma lanterna para dentro dos automóveis estacionados, no entanto, ao perceberem sua presença, entraram no carro e foram embora. Em patrulhamento pela região, avistaram o veículo Corolla placa QBL-8A16 no estacionamento do Parque das Águas, e ao lado se encontrava o paciente, que tentava abrir a porta da camionete S10 de placa PRI-0G86. Ao perceber a presença da viatura policial, ele retirou rapidamente uma chave de fenda que estava na fechadura e tentou retornar para o seu veículo, contudo, o abordaram e o prenderem em flagrante delito por tentativa de furto. No interior do veículo do paciente, se encontrava a corré
Ingryd Pollianna dos Santos Pereira
. Foi apreendida a chave de fenda que estava nas mãos do paciente e uma lanterna que ele utilizava para olhar dentro dos veículos. Na oportunidade, o paciente e a corré confirmaram a tentativa de furto (Id. 196885672 - Pág. 14/15).

No mesmo sentido são as declarações do policial militar
Maylso Lau Brum
(Id. 196885672 - Pág. 17).

Feito esse breve introito, é importante registrar que as palavras dos policiais militares que flagraram o paciente em plena tentativa de furto, são suficientes para demonstrar indícios de autoria e materialidade do crime em questão e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.

A propósito, destaco o entendimento sedimentado deste e. Tribunal de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado nº. 8, TCCR/TJMT). E assim sendo, se as palavras dos agentes da Lei podem amparar um decreto condenatório, evidente que também são capazes de ensejar suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas a fim de sustentar a prisão preventiva decretada.

Além do mais, malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, nem mesmo de prova da existência do crime, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“(...)

É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, o magistrado primevo destacou na decisão vergastada que a segregação cautelar do paciente é necessária
“(...)

para garantia da ORDEM PÚBLICA, já que contumaz na prática delituosa o custodiado LEANDRO, inclusive, em semelhante e idênticos delitos contra o patrimônio, conforme se pode constatar da extensa folha de antecedentes criminais anexa neste APF, de modo que perfeitamente aplicável espécie o enunciado 06 CCTJMT”
.

De fato, nos termos do Enunciado nº. 6 deste e. TJMT,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Nesse mesmo sentido, entende o STJ, que:

“(...) Como é cediço, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)”

(AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)

Aliás, em consulta ao SEEU (Autos nº. 2000134-20.2019.8.11.0042), verifica-se que, de fato, o paciente ostenta condenação definitiva; ele vinha cumprindo pena em regime semiaberto, mas recentemente foi regredido cautelarmente por violação do monitoramento eletrônico e em razão de novo cometimento de crime (esta tentativa de furto em apuração).

E ainda que a decisão atacada não tenha destacado a gravidade ou
modus operandi
utilizado pelo paciente, é certo que o risco de reiteração delitiva extraído da sua vida pregressa é suficiente para fundamentar a prisão preventiva.

No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024